Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas em imóvel pertencente à avó da autora, cuja doação não se concretizou em razão do falecimento da doadora.
2. A autora alegou ter permanecido no imóvel por longo período, realizando diversas melhorias, e pleiteou o reconhecimento do direito à indenização ou, subsidiariamente, à conversão do direito de retenção em perdas e danos.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se à existência de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas, à luz da ausência de comprovação documental idônea quanto à efetiva realização das obras, sua autoria e valor correspondente.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e inovação recursal, diante do regular recolhimento do preparo após revogação da gratuidade de justiça.
5. Inviável o reconhecimento da prescrição arguida em contrarrazões, por ausência de recurso próprio e preclusão consumativa.
6. Não configurado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, considerada desnecessária à luz da natureza eminentemente documental da controvérsia.
7. Prova documental apresentada pela autora revelou-se insuficiente para demonstrar os elementos essenciais à configuração do direito à indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
8. Improcedente o pedido de indenização por benfeitorias, ante a ausência de prova inequívoca da realização das obras, da autoria e do valor correspondente.
9. Ausente demonstração de enriquecimento sem causa por parte dos apelados.
IV. Dispositivo
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.